Tribunal: TJMT
Processo: 1003063-47.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003063-47.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA CASSIA SCHMAETECKE - CPF: 032.178.371-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAZENDA PÚBLICA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA NO P
ROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão

interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de Tratamento

Fora de
Domicílio
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
subsistência
do
interesse

recursal

em

Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão
que
indeferiu

tutela
de
urgência
,
quando

proferida

sentença
de
mérito
no
processo

originário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário
,
seja

ela
de
procedência

ou

improcedência
,
implica

na

absorção
do
conteúdo
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

A
superveniência
da
sentença
de
mérito

acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento
,
por

ausência
de
interesse

recursal
,
uma

vez
que
o

provimento

dotado
de
cognição

exauriente

substitui

os

efeitos
da
medida

antecipatória
.

No
caso

concreto
, a
decisão

interlocutória
que
indeferiu
a
tutela
de
urgência

foi

absorvida
pela
sentença
de
improcedência

proferida

nos

autos

originários
,
tornando
o
presente

recurso

prejudicado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
superveniência de sentença de mér ito no processo

originário
, que
julga
o
pedido
principal,
acarreta
a
perda

superveniente
do
objeto
do
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão

interlocutória
que
apreciou

pedido
de
tutela
de
urgência
,
em

razão
da
absorção
do
conteúdo
da
decisão

limi
nar
pela
cognição

exauriente
da
sentença
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Código
de
Processo
Civil (CPC),
arts
.
932, III, 1.019, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena
Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.
STJ
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Ju
lgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022.
TJMT N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023.

TJMT N.U 10006
89-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1003063-47.2024.8.11.9005

Origem
:
1024132-42.2024.8.11.0015
em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
:
KARINA CASSIA SCHMAETECKE

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KARINA CASSIA SCHMAETECKE
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 175250425 dos autos
nº
1024132-42.2024.8.11.0015, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
singular
concluiu
que
não

estavam

presente
s

os

pressupostos
para a
concessão
da
tutela
de
urgência
,
pois

não

foi

evidenciado
o
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo

em

aguardar
o
deslinde
do
feito
.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
precisa

realizar
o
Tratamento

Fora de
Domicílio
,
em

razão
de
seu

diagnóstico
,
devendo
o Estado
disponibilizar

ajuda
de
custo

para o

respectivo

custeio
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 259369697/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 269353783/PJe2
requerendo
o
nã
o

provimento
do
agravo
.

Parecer
do
Ministério

Público

emitido
no
sentido
de
dar

provimento

ao

recurso
(ID 271099872/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
interesse
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão

da
carência

superveniente
de
interesse

recursal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 1
4/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que
decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

o
u

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
se
ntença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde o objeto o agravo de instr umento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauri
ente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/
SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(..
.) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES
SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
(ID 188753457 dos au
tos
originários
1024132-42.2024.8.11.0015),
julgando

improcedente
a
ação
,
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela
qual

não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
au
torizada

pelos

arts
. 1.019 c/c 932, III,
ambos do
CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

C
ientifico
as
partes
de que
a

insistência

injustificada
no
prosseguimento
do
feito
,
caracterizada
pela
apresentação
de
Agravo

Interno

ou
Embargos de
Declaração

manifestamente

inadmissíveis

ou

protelatórios
contra
esta

decisão
,
ensejará

a

imposição
,
conforme
o
caso
, das
multas

previstas

nos

arts
. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2
º do
CPC (
REsp
nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
/STJ nº 3289 de 14/12/2021).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildeb
rando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025